Tribunal: TJMT
Processo: 1012963-74.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012963-74.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO NUNES NERY - CPF: 028.009.355-10 (EMBARGADO), GISELA BORGES DE ARAUJO - CPF: 016.674.055-19 (ADVOGADO), GAMIL FOPPEL EL HIRECHE - CPF: 895.750.835-04 (ADVOGADO), RAUL MANGABEIRA NETO - CPF: 860.674.965-69 (ADVOGADO), ANE CAROLINA PRADO SANTOS - CPF: 710.301.401-97 (EMBARGANTE), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (EMBARGANTE), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME POR DECADÊNCIA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Osinéia Albina Brunelli contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno no recurso em sentido estrito, manteve a rejeição da queixa-crime por decadência, sem se pronunciar sobre o pedido de fixação de honorários advocatícios formulado nas contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão quanto à análise do pedido de condenação da parte querelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz da aplicação subsidiária do CPC ao processo penal.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza os embargos de declaração para suprir omissão relevante. O pedido de honorários foi formulado expressamente e não foi apreciado no acórdão embargado, configurando omissão material.

4. É pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à aplicação subsidiária do art. 85 do CPC ao processo penal, autorizando a fixação de honorários em favor da defesa, mesmo quando a queixa-crime é rejeitada por decadência.

5. A responsabilidade pela movimentação processual indevida é da parte querelante, nos termos do princípio da causalidade.

6. O valor dos honorários foi fixado em R$ 2.591,14, com base na Tabela da OAB/MT, em favor das defensoras das quereladas Osinéia Albina Brunelli e Ane Carolina Prado Santos, esta última incluída por extensão ex officio, diante da unicidade da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com integração do acórdão para fixar honorários sucumbenciais em favor das defensoras técnicas das quereladas.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais à parte querelada quando a queixa-crime é rejeitada por decadência, com fundamento no princípio da causalidade e aplicação subsidiária do art. 85 do CPC ao processo penal.

2. A omissão do acórdão quanto à verba honorária pode ser suprida nos embargos de declaração, inclusive com extensão ex officio aos demais co-réus.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 3º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na APn 968/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 6.6.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.294.983/DF, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, DJe 5.12.2023; STJ, APn 991/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe 19.10.2021
.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Osinéia Albina Brunelli
, com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara Criminal, que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo interno no recurso em sentido estrito interposto por Adriano Nunes Nery
, mantendo a rejeição da queixa-crime por
reconhecimento da decadência do direito de ação
, nos termos dos artigos 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal.

A embargante sustenta a ocorrência de
omissão
no acórdão embargado, por não haver deliberação expressa sobre o
pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais
em seu favor, à luz do artigo 85 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

Em contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento dos embargos, asseverando, em síntese, a inexistência de vícios passíveis de correção, a impossibilidade da incidência dos honorários advocatícios em ação penal privada e, de forma subsidiária, pela fixação de honorários em patamar mínimo, em atenção aos critérios do §2º do art. 85 do CPC e à baixa complexidade da causa.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A embargante alega a ocorrência de omissão quanto ao pedido formulado nas contrarrazões ao recurso criminal, referente à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, com base na aplicação subsidiária do art. 85 do Código de Processo Civil ao processo penal, nos moldes do art. 3º do CPP.

Assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia o juiz ou tribunal se pronunciar.

No caso em apreço, houve pedido expresso de condenação em honorários formulado pela embargante quando da apresentação de suas contrarrazões ao agravo interno [id.

273521381], que não foi objeto de análise no acórdão embargado, caracterizando omissão material a ser suprida por esta via integrativa.

Convém mencionar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer a possibilidade de condenação em honorários advocatícios no âmbito da ação penal privada, mesmo nas hipóteses em que o feito é extinto sem julgamento de mérito, com fundamento no princípio da causalidade. Vejamos:

[...]

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

43. Nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, c/c o art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, e na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à parte querelada quando rejeitada a Queixa-Crime.

44. Portanto, em atenção ao requerimento do Querelado, voto por fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte querelada, quantia que vem sendo estabelecida pelo STJ (EDcl na APn 968/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 6.6.2022; EDcl na APn 969/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 6.6.2022, e APn 991/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe 19.10.2021).

(QC n. 6/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 10/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA- CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO DIANTE DA REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem concluiu pela rejeição da queixa-crime em razão da inexistência de suporte probatório mínimo de ocorrência do animus diffamandi. A modificação deste entendimento exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência obstada pela Súmula 7/STJ.

2. "O Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada de que há o cabimento da condenação do querelante em honorários advocatícios na rejeição da queixa-crime, por aplicação subsidiária do CPC.

Precedentes do STF (RE 78.770/ES, Ministro Aliomar Baleeiro, Primeira Turma, DJ de 4/11/1974) e do STJ (EREsp 1.218.726, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 1º/7/2016)" (EDcl na APn 968/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1/6/2022, DJe de 6/6/2022).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.294.983/DF, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

No presente caso, a rejeição da queixa-crime se deu exclusivamente em razão do transcurso do prazo decadencial, circunstância que atribui à parte querelante a responsabilidade objetiva pela movimentação processual indevida, atraindo, por consequência, os efeitos da sucumbência, inclusive quanto à verba honorária.

Quanto ao valor, inexistindo proveito econômico mensurável ou valor de causa relevante [R$ 0,01], e considerando a ausência de complexidade, a fase procedimental e o grau de zelo demonstrado, os honorários devem ser fixados
por apreciação equitativa
, conforme dispõe o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Em razão disto, adoto como critério de parâmetro, a
Tabela de Honorários da OAB/MT
, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais no
valor de R$ 2.591,14,
correspondente a
2 (dois) URH – Unidades Referenciais de Honorários,
valor este que entendo ser compatível com o trabalho efetivamente desenvolvido pela querelada embargante.

Ademais, importa ressaltar que, embora apenas
Osinéia Albina Brunelli
tenha oposto embargos de declaração, a omissão material afeta igualmente a posição processual da co-querelada
Ane Carolina Prado Santos
, cuja defesa técnica igualmente contribuiu para a rejeição da queixa.

Trata-se de situação de
unicidade da sucumbência
, em que a omissão do acórdão atinge ambas as demandadas, justificando a extensão da condenação à parte comum.

Nesse sentido, mesmo não tendo a segunda querelada opostos embargos de declaração, o colegiado pode e deve suprir a omissão
ex officio
, aplicando, por simetria e isonomia, os honorários à defesa técnica de ambas as quereladas, sob pena de indevida distinção entre patronos que exerceram função processual equivalente.

Assim, também ao patrono da querelada
Ane Carolina Prado
, com parâmetro na
Tabela de Honorários da OAB/MT
, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no
valor de R$ 2.591,14
correspondente a
2 (dois) URH – Unidades Referenciais de Honorários
.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Osinéia Albina Brunelli, para, reconhecendo a omissão do acórdão embargado, integrá-lo e condenar o querelante Adriano Nunes Nery ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
no valor R$2.591,14
, correspondente a 2 (dois) URH – Unidades Referenciais de Honorários da OAB/MT,
em favor
da patrona da embargante,
Dra. Osinéia Albina Brunelli
, e
no mesmo valor

em favor
da patrona da querelada Ane Carolina Prado Santos,
Dra. Ellen Laura Leite Mungo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025